Tribunal: TJMT
Processo: 1036459-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036459-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 346.036.541-20 (RECORRENTE), LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1036459-66.2021.8.11.0001

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

FELIPE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/04/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INFORMAÇÕES SISTÊMICAS NÃO IMPUGNADAS – DÉBITO DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL – DÉBITO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez não impugnado no momento oportuno o lastro probatório que acompanha a contestação, tem-se por comprovado o débito sub judice, sendo este decorrente do pedido de rescisão contratual, onde a fatura constitui o consumo residual da unidade correspondente.

Logo, a cobrança se mostra devida, o que afasta a existência de dano moral frente à ausência de ilicitude por parte da Recorrida.

Por outro lado, não se vislumbra a prática de litigância de má-fé, na medida em que a improcedência não decorre de eventual alteração da verdade dos fatos por parte do consumidor, o que merece a reforma do decisum para afastar a condenação correspondente.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e condenação em danos morais, e ainda condenou, ao final, a parte Recorrente ao pagamento de custas e multa de 9% sobre o valor da causa por litigância de má fé.

Nas razões apresentadas, a Recorrente, alega a necessidade de reforma do julgado, para total procedência do pedido inicial e o afastamento da condenação nas penas da litigância de má-fé.

A parte Recorrida rebateu as razões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

No caso dos autos, o recurso interposto merece parcial provimento, no sentido de afastar a condenação do Recorrente nas penas da litigância de má fé.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada, sem que houvesse débito em aberto.

De detida análise dos autos, verifico que, muito embora exista duas faturas referentes ao mês de novembro de 2020, tal assim ocorre em decorrência da solicitação de rescisão contratual por parte do consumidor, esta datada em 13/11/2020, então acusada no histórico de ordens de serviços incluso à contestação (ID 120076025).

Veja-se, na medida em que a fatura do mês correspondente já se encontrava fechada e inclusive vencida, esta no valor de R$ 292,79 (duzentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), a concessionária emitiu nova cobrança inerente ao consumo residual, a qual englobou o período de 05/11/2020 (data de emissão da fatura anterior) até 13/11/2020 (data de solicitação da rescisão contratual).

Saliento que, sobre o lastro probatório anexado na contestação, a parte autora em nada se manifestou no momento oportuno, deixando transcorrer
in albis
o prazo para impugnar a peça de bloqueio.

Desta feita, tem-se por devido o débito no valor de R$ 40,31 (quarente reais e trinta e um centavos) este decorrente do consumo residual da unidade em que houve pedido de rescisão contratual.

Assim, a improcedência da inicial é medida que merece ser mantida.

Por outro lado, o simples insucesso da demanda não implica em litigância de má-fé do demandante, notadamente quando este admite a existência da relação jurídica entre os litigantes, insurgindo-se apenas em relação a existência do débito na medida em que acreditava ter cumprido com suas obrigações contratuais, quando do pagamento da fatura emitida ainda naquele mesmo mês.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022